Tribunal: TJSP
Processo: 1006809-91.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de bem imóvel negociado entre as partes – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual – Atraso na entrega da obra incontroverso, contudo transacionaram as partes, dando os autores plena quitação pelos prejuízos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de bem imóvel negociado entre as partes – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual – Atraso na entrega da obra incontroverso, contudo transacionaram as partes, dando os autores plena quitação pelos prejuízos enfrentados em razão do atraso na entrega do imóvel – Negócio jurídico regular e que produz efeitos – Sentença mantida - Recurso desprovido.